Tribunal: TJBA
Processo: 8002738-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002738-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: IDALIA CARVALHO DE ALMEIDA e outros (9)

Advogado(s):SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. PESCADORES ARTESANAIS. USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e deferiu genericamente a inversão do ônus da prova em ação indenizatória proposta por pescadores artesanais contra empresa responsável pela operação da UHE Pedra do Cavalo.

2. Os autores alegam danos ambientais decorrentes da operação da usina hidrelétrica, que teria provocado modificações na vazão e fluxo das águas, alterações hidrodinâmicas e de salinidade, resultando em redução das áreas de pesca e mariscagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos pescadores artesanais por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC; e (ii) saber se a inversão do ônus da prova deve ser total ou parcial na hipótese de danos ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, reconheceu a configuração da relação de consumo por equiparação na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração de potencial hidroenergético causadora de impacto ambiental, aplicando o art. 17 do CDC.

5. Na hipótese de acidente de consumo, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, não se tratando apenas dos danos causados pelo produto em si, mas pelo seu processo produtivo.

6. Entende-se que a inversão do ônus da prova se aplica às ações de degradação ambiental, conforme Súmula nº 618 do STJ, especialmente quanto aos aspectos técnicos relacionados à existência do dano ambiental e seus impactos no bioma.

7. A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, cabendo aos autores provar sua condição de pescadores, quando e onde exerciam a atividade, bem como os danos materiais e morais individualmente sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para determinar que a inversão do ônus da prova seja apenas parcial.

Tese de julgamento
: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos pescadores artesanais por equiparação, nos termos do art. 17, na hipótese de danos ambientais causados por usina hidrelétrica. 2. A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental deve ser parcial, cabendo aos réus provar a inexistência do dano ambiental e seus impactos no bioma, e aos autores demonstrar sua condição de pescadores e os danos individuais sofridos."

V. CITAÇÕES

D
ispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, art. 373, I, § 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.047.558/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; STJ, REsp nº 2.018.386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; Súmula nº 618/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002738-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros e como apelada IDALIA CARVALHO DE ALMEIDA e outros (9).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER

E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para determinar que a inversão do ônus da prova seja apenas parcial, quanto a existência, ou não, do dano ambiental e seus eventuais impactos no bioma da região, cabendo aos autores provar sua condição de pescadores, quando e onde exerciam a atividade, bem como os danos materiais e morais individualmente sofridos
.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)